Tribunal: TJDFT
Processo: 0706711-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. HISTÓRICO DELITIVO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra sentença que absolveu o réu da imputação de furto (art. 155, caput, do CP), com fundamento no art. 386, III, do CPP, requerendo a condenação do acusado, afastando-se o princípio da insignificância, com reconhecimento do furto simples.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante do valor do bem e das circunstâncias subjetivas; e (ii) estabelecer se, afastada a insignificância, é caso de condenação pelo furto simples, com análise da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIRz
3. A materialidade está comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e termo de restituição. A autoria está demonstrada por depoimentos testemunhais e confissão da parte ré, prestada sob contraditório. Desta forma, o quadro probatório revela que o agente foi flagrado além dos caixas, portando o objeto subtraído e a confissão é coerente com o restante da prova produzida.
4. O princípio da insignificância não incide naa hipótese dos autos, pois o STF exige mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão. Assim, o valor reduzido da res não é suficiente, por si só, para caracterizar tipicidade material reduzida quando presentes circunstâncias subjetivas desfavoráveis.
5. A parte ré possui histórico de envolvimento com delitos graves, com condenações posteriores por roubo e tráfico, o que evidencia reprovabilidade da conduta e risco de reiteração. Nessas hipóteses, a jurisprudência do TJDFT afasta a insignificância em casos de reiteração delitiva ou existência de outros processos criminais, ainda que o agente seja tecnicamente primário.
6. Reconhecida a tipicidade material, impõe-se a condenação pelo furto simples, uma vez que não há excludentes.
7. Na dosimetria, a pena-base é fixada no mínimo legal diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. A confissão espontânea não reduz a pena aquém do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. Na terceira fase, incide o privilégio do art. 155, § 2o, do CP, pois o valor do bem é inferior ao salário mínimo e o agente é tecnicamente primário. Diante do histórico criminal do agente, a redução é aplicada no patamar intermediário de 1/3.
8. O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, II, c, do CP.
9. Estão presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Teses de julgamento:"1. A existência de outras ações penais e condenações revela reprovabilidade suficiente para afastar o princípio da insignificância, ainda que o agente seja tecnicamente primário. 2. A confissão espontânea não permite redução da pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e Tema 158 do STF. 3. Presentes os requisitos do art. 155, § 2o, do CP, admite-se o furto privilegiado, com redução proporcional ao contexto fático."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 155, caput e § 2o; art. 33, II, c; art. 44; art. 59; art. 68. Código de Processo Penal: art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STF: HC 84.412/SP; HC 109.363/MG; Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270). STJ: Súmula 231; REsp 1.869.764/MS. TJDFT: Acórdãos 2019969; 2008677; 1980898.